Tribunal: TJDFT
Processo: 0716270-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716270-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: PAULO MANCUSO TUPINAMBA, CLARA HUBER MANCUSO TUPINAMBA, SYNTHESIS EMPREENDIMENTOS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos de origem, denota-se que o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em 29/04/2021, por meio da decisão de ID 90252563 dos autos originários, em cumprimento ao Acórdão 1327237 assim se pronunciou: “(...) . Cumpra-se a decisão proferida em sede de Agravo, noticiada no ID 90141573. 2. Promova-se o bloqueio de valores até o limite do débito exeqüendo, por intermédio do sistema SisbaJud. 3. Caso positiva a diligência, desbloqueie-se imediatamente o montante excedente (art. 854, §1o, do CPC), certificando-se todo o ocorrido. 4. Frutífero ou não o arresto, realizada a diligência supra, prossiga-se nos termos da decisão de ID 77337081, a partir do subitem 1.7 (certificar eventual esgotamento de endereços) em relação a todos os executados. 4.1 Certificado eventual esgotamento de endereços, nos termos do art. 830, §2o do CPC, intime-se a parte autora a postular a citação por edital, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto de constituição (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 4. Postulada a citação por edital e esgotados os endereços do executado, desde já a defiro, com prazo de 20 (vinte) dias. Expeça-se o edital e publique-se na forma do art. 257 do CPC. 5. Caso tenha sido frutífero o arresto, além das informações de praxe, o edital deverá informar ao devedor que, findo o prazo do edital e depois do prazo de três dias para pagamento (art. 827, §1o, do CPC), não havendo pagamento voluntário, o arresto será convertido em penhora independentemente de termo (art. 830, §3o, do CPC). 6. Nessa hipótese, ou seja, caso tenha sido frutífero o arresto, desde já, uma vez decorrido o prazo para pagamento mencionado acima (3 dias), converto o arresto em penhora e determino a transferência dos valores bloqueados para conta de depósito judicial. 7. Em todo caso, frutífero ou não o arresto, nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, de modo que, decorridos os prazos do edital, para pagamento e eventual interposição de embargos à execução, os autos devem ser encaminhados à mesma, para conhecimento da ocorrência da citação, de sua nomeação e para intimação da penhora, se for o caso, bem como para, havendo fundamento, apresentar embargos. (...)” Diante desse fato novo e em respeito ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), INTIME-SE A PARTE AGRAVANTE PARA, NO PRAZO RAZOÁVEL DE 5 (CINCO) DIAS, MANIFESTAR SE PERSISTE SEU INTERESSE RECURSAL NO CASO VERTENTE, eis que o conteúdo da nova decisão, sobretudo do trecho acima transladado, tem o condão de possivelmente repercutir no deslinde dessa controvérsia. Advirta-se, por oportuno, que seu silêncio poderá implicará na análise tanto da tutela de urgência quanto do mérito recursal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator